Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA. CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM DESACORDO COM A LICENÇA CONCEDIDA. PÁSSAROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. INFRAÇÃO AMBIENTAL SANCIONADA COM MULTA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Verificada a omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade, em razão de cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento do pedido de dilação probatória para a realização de prova pericial grafotécnica, cabível a sua apreciação em sede de embargos de declaração.

3. Acertada a decisão que indeferiu o pleito de realização de prova pericial grafotécnica, uma vez que os elementos constantes nos autos foram suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, restando claro que o autuado tomou ciência do processo administrativo instaurado contra si, exercendo, inclusive, o seu direito de defesa. Ademais, inexiste na norma regulatória qualquer imposição no sentido de que o Aviso de Recebimento tenha de ser assinado pela própria pessoa autuada, bastando que lhe seja assegurada ciência da decisão proferida pela autoridade julgadora administrativa. Preliminar rejeitada.

4. Quanto às demais alegações, embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.